Tribunal: TJMT
Processo: 1024820-67.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024820-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA COSTA - CPF: 632.838.401-72 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MILITAR QUE SOFRE PERDA DE AUDIÇÃO MISTA BILATERAL – ALEGAÇÃO DE QUE A PERDA AUDITIVA SE DEU EM VIRTUDE DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE MÚSICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA MULTIFATORES PARA A PERDA AUDITIVA E INVALIDEZ PARCIAL SANADA MEDIANTE O USO DE APARELHO AUDITIVO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO CABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a
prova técnica realizada no juízo singular é indene de dúvida quanto ao fato de que a perda auditiva da parte autora se deu por diversos fatores, e que há incapacidade parcial que pode ser sanada mediante a utilização de aparelho auditivo, o qual já faz uso o apelante, tanto assim o é que continua no desempenho do seu labor como músico do Exército Brasileiro, a cobertura securitária pretendida não se mostra cabível.
2. Se
não há prova suficiente que conclua sobre eventual nexo de causalidade entre a atividade laboral desempenhada pela parte autora e a patologia que lhe acomete, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ CARLOS DA COSTA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Indenização Securitária”, ajuizada pelo apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A., considerando não haver prova da alegada invalidez total do autor, “
tendo o perito examinado fisicamente o autor tanto nos membros superiores, quanto inferiores, coluna, e nenhuma invalidez foi constatada, estando o autor apto para todos os atos da vida cotidiana
”, embora a perícia tenha constatado “
perda auditiva de leve a moderada e usa aparelho auricular
”, bem como perfuração do tímpano à direta, mas não havendo “
informações sobre como e quando isso ocorreu
”, ou seja, não há Invalidez Funcional Permanente Total por Doença do autor, que “
continua a exercer sua atividade laboral normalmente, inclusive na função de músico com uso de aparelho auricular
”, julgou o pedido improcedente, condenando o autor/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 131635284).

Na apelação vinculada ao Id. nº 131635285, o autor/apelante reafirma que há, sim, “
comprovação de que há incapacidade, que esta é permanente e que
(decorreu)
do labor habitualmente exercido pelo consumidor
” ao longo de mais de duas décadas de dedicação ao ofício de músico nas fileiras do EB, sendo, pois, evidente “
o nexo causal entre o labor exercido pelo segurado e as sequelas apuradas
”, conforme, aliás, constou do próprio laudo pericial “
totalmente favorável ao consumidor
”, onde se diz que o “
trabalho de músico é fator de risco contributivo para a perda
” neurossensorial, e se o segurado continuou a laborar foi “
por questão de necessidade
”, já que no mundo ideal ele teria sido reformado; afirma que a pretensão indenizatória se funda na hipótese de invalidade parcial, e quanto a isso há nexo de causalidade entre a atividade laboral desenvolvida e a doença ocupacional que acometeu o segurado, pois, segundo o entendimento prevalecente, mesmo no caso de doença degenerativa, porém agravada pela atividade laboral, esta deve ser considerada como “
concausa
” capaz de justificar a indenização.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, sejam acolhidos “
todos os pedidos iniciais, reconhecendo-se o direito do segurado ao percebimento da indenização integral
”, com reversão dos ônus da sucumbência.

As corrés Mapfre Vida S.A. (cf. Id. nº 131635288), Allianz Seguros S.A. (cf. Id. nº 131635294), Brasilseg Companhia de Seguros (cf. Id. nº 131635296) e Bradesco Vida e Previdência S.A. (cf. Id. nº 131635296) ofertaram contrarrazões ao apelo autoral, cada qual dando combate, sob perspectivas distintas, às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relata o autor/apelante na petição inicial da presente ação que é militar do Exército Brasileiro, exercendo a função de músico há mais de 20 anos e diz ter aderido ao um contrato de seguro de vida - Seguro n° 930.4529 – Subgrupo 5, matrícula FAM n° 008.014.615-5, sucedeu que, em razão de estar submetido aos ruídos elevados no exercício da função de músico do Exército, foi diagnosticado com “
PERDA DE AUDIÇÃO MISTA BILATERAL (CID10 H908
)”, e considerando que “
suas atividades rotineiras exigem plena higidez física e acuidade auditiva, atributos que o autor não mais possui
”, pleiteou a indenização securitária diante de sua

“
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
’; subsidiariamente, se constatado que sua invalidez decorre de patologia, postulou que fossem as rés/seguradoras condenadas ao pagamento da indenização securitária prevista para a hipótese de invalidez funcional por doença (cf. Id. nº 131635156).

Registre-se que a hipótese de invalidez funcional por doença diz respeito
a perda de independência do segurado para as atividades habituais em decorrência de patologia irreversível.

Dito isso, conquanto o apelante alegue que
a pretensão indenizatória se funda na hipótese de invalidade parcial, da narrativa de petição inicial e dos pedidos deduzidos por ele, se constata que não houve qualquer menção à hipótese de invalidez parcial, de modo que essa tese sequer foi debatida nos autos de origem.

Por outro lado, a lesão ocasionada pelo exercício da atividade laborativa que resulte em invalidez para o trabalho é considerada acidente de trabalho para efeito de indenização securitária.

A apólice de seguro de vida celebrada entre os litigantes prevê cobertura securitária para as hipóteses de morte, “indenização especial de morte por acidente”, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente e total por doença (cf. Id. nº 131635165 – pág. 1).

A r. sentença resolveu a questão tendo rejeitado o pleito autoral, sob os seguintes fundamentos:

“
O pedido é de indenização relativa à cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), alegando que a lesão ocupacional se enquadra nesta hipótese e, subsidiariamente, a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP).

Primeiramente, ficou demonstrado que o autor não tem invalidez total, mesmo porque continua como ativo no Exército, tendo o perito examinado fisicamente o autor tanto nos membros superiores quanto inferiores, coluna, e nenhuma invalidez foi constatada, estando o autor apto para os atos da vida cotidiana.

A invalidez alegada pelo autor se refere à perda auditiva e o laudo pericial demonstra que o autor tem perda auditiva de leve a moderada e usa aparelho auricular.

Além disso, constatou o perito que o tímpano à direita está perfurado, não havendo informações sobre como e quando isso ocorreu.

O perito traz arrazoado esclarecedor sobre possíveis causas da perda auditiva, inclusive que a exposição sistemática a níveis elevados de pressão sonora, mesmo sendo música, pode causar prejuízo auditivo permanente; a legislação aplicável e especificamente em relação ao autor, concluiu que “há incapacidade parcial e definitiva para atividades que exigem acuidade auditiva integral. Com uso da prótese auditiva auricular sana a deficiência. Pode ser estimada a incapacidade para a atividade específica de músico militar em grau médio.”

Com relação ao nexo causal com a atividade exercida, o perito concluiu que:

“ Quanto a capacidade residual para o trabalho: o autor permanece na ativa do exército, na função de músico.

Quanto aos custos para reabilitação: a lesão é definitiva e o uso de prótese auditiva minimiza o dano, permitindo a atividade laboral de forma ininterrupta.”

Ao responder os quesitos das requeridas, assim se posicionou o perito:

2.2 Queira o Dr. Perito informar se a parte periciada é portadora de alguma invalidez? Em caso positivo, aponte a data inicial, e informe se trata se de invalidez temporária ou definitiva? R.: no momento pericial não foi detectada invalidez. Não há um parâmetro legal estabelecendo a partir de que valores se considera invalidez, mas por analogia com a legislação federal, será invalido quando o portador não puder exercer 70% de suas atribuições. Salientando que há diferenças técnicas entre incapacidade e invalidez.

3.2 A parte periciada possui invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente? R.: não houve comprometimento para as atividades da vida diária. Não há invalidez.

Portanto, não há invalidez, o autor continua a exercer sua atividade laboral normalmente, inclusive na função de músico com uso de aparelho auricular.

O que foi detectado é um déficit funcional, com uma incapacidade estimada em 12%, todavia, os sintomas do autor, segundo ele mesmo relata, iniciaram há vinte anos, por volta do ano 2000 ou 2001 e foi detectada a perfuração de um tímpano, que o autor sequer tinha conhecimento.

Diante destas constatações, não havendo invalidez, não se aplica ao caso a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença.

Quanto à Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA, o perito é categórico ao afirmar que o autor não é portador de invalidez, todavia, o autor sustenta que há invalidez total por acidente, à qual se equipara sua condição, pois se tornou incapacitado para o exercício de sua atividade laboral como músico do exército.

Ocorre que não se constata tal situação, pois o autor continua na ativa e exercendo a atividade de músico.

Apesar de o autor sustentar a impossibilidade de se aplicar a cobertura apenas quando se constatar a incapacidade para toda atividade laboral, o autor é beneficiário de apólice cuja estipulante é a FHE (Fundação Habitacional do Exército), não se podendo alegar que não foi cientificado das condições gerais do seguro.

Logo, aplicam-se as regras do seguro contratado pela estipulante.

Confira-se:

(...)

Ainda, para se equiparar o caso do autor à invalidez decorrente de acidente deveria estar comprovado o nexo causal. Neste ponto, a perícia constatou a perfuração do tímpano, processo de envelhecimento e o principal, o autor relata o início dos sintomas antes mesmo de integrar o exército, quando tocava trompete na igreja.

Assim, o fato de a atividade de músico se enquadrar numa concausa, ou seja, contribuir para a perda auditiva, não demonstra nexo causal, pois existem causas diretas determinantes.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa
” (cf. Id n° 131635284).

Não obstante as razões recursais deduzidas com insistência pelo apelante na tese de que a cobertura securitária é devida pois, segundo se alega, restou comprovado a invalidez permanente por acidente em decorrência do labor exercido pelo apelante, que, repita-se, é músico do Exército Brasileiro,
o quadro fático probatório não corrobora a tese autoral.

Submetido ao exame médico pericial, o d. Perito Judicial concluiu que, analisando “
as audiometrias anexadas que indicam uma perda mista condutiva e neurossensorial, fica evidente que a curva apresentada indica perdas de leve a moderada estabilizada nos últimos 5 anos de análise,
mas não se trata de curva típica da PAIR
”
, ou seja, a perda auditiva diagnosticada no autor em ambos os ouvidos não se trata de “Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR (cf. Id. nº 131635263 - pág. 26 - grifei); ainda, sobre isso, o d. Perito Judicial detectou que houve perfuração do tímpano direito (cf. Id. nº 131635263 - pág. 26 - grifei), e concluiu que a “
doença discutida nos autos tem
origem multicausal
” e estimou “
que o grau de contribuição do fator laboral
(para a perda auditiva sofrida pelo apelante)
em comparação com os extralaborais pode ser classificado como leve (25%)
” (cf. Id. nº 131635263 - pág. 28 - destaquei).

Acresço, ainda, que o d. Perito Judicial concluiu que “
há incapacidade parcial e definitiva para atividades que exigem acuidade auditiva integral
”, contudo, ressaltou que, com o “
uso da prótese auditiva auricular sana a deficiência
”, apontando que, afastada a “
causa natural (presbiacusia), afastada a perda condutiva (não afeta pelo ruído), pode-se estabelecer como perda inerente a atividade laboral em 12% (inserida no contexto do grau de concausalidade de 25%)
”, ressaltando que “
não houve limitação para a atividade de músico da banda do exército brasileiro
” (cf. Id. nº 131635263 - pág. 31 - destaquei).

Não há, portanto, prova suficiente que conclua sobre eventual nexo de causalidade entre a atividade laboral desempenhada pelo autor e a patologia que lhe acomete.

A prova técnica realizada no juízo singular é indene de dúvida quanto ao fato de que a perda auditiva do apelante se deu por diversos fatores, e que há incapacidade parcial que pode ser sanada mediante a utilização de aparelho auditivo, o qual já faz uso o apelante, tanto assim o é que continua no desempenho do seu labor como músico do Exército Brasileiro,

À luz das provas produzidas nos autos, outro rumo não há senão pela manutenção da r. sentença, pelo que a parte autora não faz jus à indenização securitária.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022